Tribunal: TJPA
Processo: 0009513-87.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009513-87.2018.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADIEL DOURADO RODRIGUES, ANA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJAM OS APELADOS CONDENADOS. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. APELADOS PRESOS POR POLICIAIS MILITARES QUE ATENDENDO A UMA DENÚNCIA ANÔNIMA OS ABORDOU NA RUA E OS SUBMETEU À REVISTA PESSOAL, SENDO ENCONTRADA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, 02 GRAMAS DE COCAÍNA, 1,6 GRAMAS DE OXI E 11,7 GRAMAS DE MACONHA, NÃO SENDO ENCONTRADO QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DO CRIME DE TRÁFICO – BALANÇA DE PRECISÃO, MATERIAL PARA EMBALAGEM E/OU QUALQUER QUANTIA EM DINHEIRO.

INOCORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA,

COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANA PARA OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS E POSSÍVEIS USUÁRIOS OU MESMO A IDENTIFICAÇÃO E ABORDAGEM DE EVENTUAL COMPRADOR DE DROGA COM OS APELADOS.

DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL DE UM CIDADÃO, DEMANDANDO A TAL PROCEDER A OCORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA, QUE NÃO SE DENOTA NO CASO EM ESPEQUE.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
LÍCITAS E CONCRETAS DE QUE OS APELADOS PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ADIEL DOURADO RODRIGUES e ANA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 21158352, na data de 22/09/2018, por volta das 09h05min, os ora apelados foram presos em flagrante delito na posse de entorpecentes, 04 trouxinhas de cocaína, pesando 02 gramas, 11 trouxinhas de oxi, pesando 01,60 gramas (uma grama e sessenta miligramas), e 16 trouxinhas de maconha, pesando 11,70 gramas (onze gramas e setenta miligramas), fato ocorrido na Praça Dois de Junho, bairro Águas Brancas, em Ananindeua.

Conforme os autos, uma guarnição da polícia militar recebeu informação, via CIOP, acerca da venda de drogas no local ao norte referido, sendo descritas as vestimentas e características dos supostos delinquentes; que em razão de tal informação passada ao CIOP por denúncia anônima, a guarnição policial se deslocou até o local referido e ao chegar os policiais avistaram os ora recorridos e estes correspondiam à descrição fornecida, razão pela qual fizeram a abordagem e busca pessoal do casal, sendo encontrada na posse deles a droga ao norte referida, sendo esta submetida à perícia que constatou se tratar de substancias de uso proscrito no Brasil,
laudo pericial nº. 2018.01.003256-QUI, acostado em ID 21158353.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelados, como incursos nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar, em ID 21158358.

Em ID 21158359, foi recebida a denúncia.

Em ID 21158361/66 e 21158375/79, mídia de audiência.

Memoriais ministeriais, ID 21158383.

Alegações finais defensivas, ID 21158387.

Em Sentença, ID 21158388, foi julgada improcedente a denúncia, sendo os apelantes absolvidos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em ID 21158396, em suas razões recursais requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que sejam condenados os apelados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando inocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem pessoal dos recorridos uma vez que decorrente de fundada suspeita, não havendo que se falar em nulidade do ato, mormente por ser o crime de tráfico de drogas permanente, sua consumação se prorroga no tempo e a busca pessoal não depende de mandado judicial.

Em ID 21158398, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu seu improvimento e a manutenção da sentença em todos os seus termos e, em tese subsidiária, a desclassificação para porte para consumo e extinção da punibilidade.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13273455, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ADIEL DOURADO RODRIGUES e ANA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e passo à sua análise
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação dos apelados, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº
2018.01.003256-QUI, acostado em
documento
de ID 21158353
,
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas, maconha e cocaína, as encontradas pelos policiais militares que, atendendo à informação do CIOP – decorrente de denúncia anônima -, se deslocaram até o local informado e ao avistar os apelados, cujas características e vestimentas correspondiam à denúncia, os abordou e neles procedeu à revista pessoal.

Contudo, tenho que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a abordagem e revista pessoal de qualquer cidadão há que ser precedida de justo motivo, não se bastando a tanto mera denúncia anônima.

Assim, deveria a polícia militar, ao receber a informação de que os apelados estavam a traficar confirmar a informação por qualquer meio, ainda que pela interceptação de um provável usuário - comprador da droga com os apelados, de modo a constatar a prática delituosa. Porém, tal não ocorreu, tendo os policiais militares interceptado os apelados tão logo os identificaram, com eles encontrando somente o entorpecente, que não era em grande monta, não sendo encontrado nenhum outro elemento indicativo de mercancia, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que os ora apelados estariam traficando e que a droga que apreendida seria para este fim ou se seu destino seria o uso pessoal.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não se denota a necessária justa causa à abordagem pessoal e revista dos recorridos, que foram submetidos a tal procedimento tão somente em razão de uma suposta denúncia anônima e, conforme a jurisprudência, esta não é elemento hábil à tal proceder e demanda a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, de onde se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação,

sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar dos recorridos, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar tal proceder, pois se os policiais tinham fundadas suspeitas de que estavam os apelados estavam traficando drogas naquele local deveriam, pelo menos, monitorar o local e obter provas da ocorrência do cime, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova.

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser considerada como legítima a abordagem pessoal decorrente de mera denúncia anônima,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelados como autores da conduta delitiva pela qual foram denunciados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que os apelados tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, uma vez que a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida esta há que ser dirimida em favor dos réus, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 17
de março de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025